Tribunal: TJDFT
Processo: 0706275-96.2021.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
I - Mantém-se a condenação pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, quando a confissão, corroborada pelas declarações da vítima e testemunhas policiais, além dos documentos emitidos pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal, demonstram que o réu descumpriu medida protetiva de urgência fixada em favor da vítima, embora dela tivesse ciência e mesmo após receber ligação telefônica do setor responsável para que saísse do local.
II - Recurso conhecido e desprovido.